Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão (ID 26720619) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA AMÉLIA DE AMORIM. Interposto Recurso Extraordinário (ID 32933264), os autos ficaram suspenso aguardando o julgamento do RE 1.326.178 (Tema 1.156), nos termos da decisão de ID 33853574. Transitado em julgado o Tema 1156 (ID 73722706), que decidiu que “o pagamento de crédito superpreferencial (art. 100, § 2°, da CF/1988) deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor”, os autos retornaram para rejulgamento dos embargos de declaração. Por meio do ofício de ID 74646718, o magistrado a quo informou que a agravante/embargada, MARIA AMÉLIA DE AMORIM, renunciou a superpreferência em RPV, tema objeto do presente recurso. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o interesse no julgamento do recurso, em razão de eventual perda de seu objeto. Por meio da petição de ID 75353493, o agravado/embargante, DISTRITO FEDERAL, informou que não mais subsiste seu interesse no julgamento do recurso. Por sua vez, agravante/embargada, MARIA AMÉLIA DE AMORIM, devidamente intimada, deixo transcorrer in albis seu prazo para manifestação (ID 76882952). É o relatório do necessário. DECIDO. Tendo em vista que agravante/embargada renunciou nos autos de origem a superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), devidamente homologada pelo magistrado a quo (ID 233983637 dos autos de origem), tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.